Tribunal: TJMT
Processo: 0003207-48.2015.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003207-48.2015.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADA : ALESSANDRA APARECIDA MACEDO DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que à unanimidade desproveu o Agravo Regimental Cível, para suprir omissão no julgado (Id. 40966484)
O embargante BANCO DO BRASIL S.A. afirma que o acórdão padece de omissão, tendo em vista que ,no tocante à restituição de valores, não consta o termo inicial para correção monetária e juros, tampouco houve indicação quanto ao índice a ser aplicado.
Ao final, requer o provimento do recurso para sanar a omissão, para que conste o índice e datas de incidência da correção monetária e juros de mora. (Id. 49233958)
A embargada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 49881471)
Após inclusão em pauta, as partes peticionaram nos autos para informar a formalização de acordo para por fim à lide, e requerem a homologação. (Id. 52977984)
O acordo firmado entre as partes revela a perda superveniente do objeto dos Embargos de Declaração 0003207-48.2015.8.11.0018, consubstanciada na falta de interesse de agir superveniente, nos termos do disposto no art. 493 do CPC.
Homologo o acordo entabulado e julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.
Baixem os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 06 de agosto de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora